Tribunal: STF
Processo: ARE 1522363
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 26, pp. 15-22):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. TERRENO DE MARINHA E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de RIBBER PEÇANHA DOS SANTOS sob a alegação de que propriedade do réu avançou sobre a praia e a vegetação de restinga, para além da linha de preamar média, causando danos ao meio-ambiente e dificultando o acesso da população à praia. Requereu, liminarmente, os seguintes provimentos: i) a manutenção da medida concedida na Ação Cautelar n° 2005.51.08.000270-1, a qual impôs ao réu a obrigação de não fazer consistente em se abster de construir, reformar, ampliar, realizar benfeitorias ou praticar qualquer outra atividade na faixa de areia da Praia de Geribá, ou que acarrete a extensão dos limites de sua propriedade na sua direção; ii) a demolição da parte da construção erguida sobre a vegetação de restinga, em avanço sobre a faixa de areia, ultrapassando a linha da Preamar Média. No mérito, além da ratificação da liminar, requer a condenação do réu a: i) pagamento de indenização, quantificada em perícia ou por arbitramento do Juízo, correspondente aos danos ambientais, tanto materiais quanto morais, causados pela ocupação irregular da faixa de areia e da área de vegetação de restinga que a margeia — áreas de preservação permanente -, até o início da execução do projeto de adequação ambiental; ii) pagamento de indenização, quantificada em perícia ou por arbitramento do Juízo, correspondente aos danos ambientais, tanto materiais quanto morais, que, no curso do processo mostrarem-se técnica e absolutamente irrecuperáveis nas áreas de preservação permanente mencionadas, irregularmente ocupadas pelo réu; iii) adoção de medidas adequadas para a restauração da área, bem assim, das medidas compensatórias e mitigatórias a serem indicadas em perícia, correspondentes aos danos ambientais que, no curso do processo mostrarem-se técnica e absolutamente irrecuperáveis nas áreas de preservação permanente mencionadas, irregularmente ocupadas pelo réu. Requereu, ainda, a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo não cumprimento da sentença, a ser revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, da mesma forma que os valores das indenizações. A sentença julgou procedente em parte o pedido. Houve apelação da parte ré. 



    2. Houve a instauração de procedimento administrativo do MPF com o objetivo de apurar a invasão da faixa de areia e a construção irregular nos terrenos de marinha. Em exordial, o MPF destaca ter instaurado o procedimento administrativo n° 1.30.009.000214 /2003-63, com o objetivo de apurar a invasão da faixa de areia da Praia de Geribá, no município de Armação dos Búzios, bem como a construção irregular dos terrenos de marinha a ela contíguos e que, segundo atestou o relatório de vistoria realizado pela Secretaria de Patrimônio da União, datado de 19/06/2001, todas as construções localizadas entre a primeira e a quinta servidão de passagem, iniciando no canto direito da praia, avançam em direção da praia em aproximadamente 15 metros. Aponta o parquet que nova vistoria realizada em junho de 2002 aferiu, ainda, que a construção do demandado avançou cerca de 12,00 metros além da linha da preamar média, importando na invasão de uma área total de aproximadamente 178,00 (cento e setenta e oito) m 2 , considerada, por este órgão, como sendo de praia. Destaca que quando do primitivo cadastramento da ocupação do imóvel, o trabalho da GRPU baseou-se em uma linha de preamar média (LPM) presumida, que calculava que a área pertencente à União era obtida através do produto da extensão da testada pela largura da faixa de terrenos de marinha de 33 (trinta e três) metros. Segundo o parquet federal, em julho de 2001 foi homologada pela GRPU a demarcação da linha de preamar média incidente sobre aquela área e, com base nesta, a ocupação levada a efeito pelo réu deixou de se conformar aos ditames legais. Anota que esta ocupação causou avanço sobre a praia e sobre a vegetação de restinga que a margeia, causando, assim, danos ao meio ambiente e, por consequência, dificuldades ao acesso da população à praia. Da mesma forma, registra que o réu suprimiu, sem licenciamento ambiental, a vegetação fixadora de duna que antes compunha aquela área, substituindo-a por construções de alvenaria ou fazendo inserir no local vegetação exótica, com a implantação de jardins e construção de cercas vivas. Forte nestas considerações, postula pela remoção da parcela da construção da área non edificandi, bem como toda a vegetação não nativa plantada no local, e que seja o réu condenado a tomar todas medidas para a recuperação da área e a pagar indenização pelos danos materiais e morais causados pela ocupação irregular da faixa de areia e de vegetação de restinga que a margeia até o início do projeto de adequação ambiental e pelas áreas que se mostrarem técnica e absolutamente irrecuperáveis. 



    3. De salientar, por oportuno, que o laudo pericial elaborado nos autos (Fls. 540-557) foi categórico acerca da ocorrência de construção/edificação irregular em terreno de marinha (fls. 554), em vegetação de restinga (Fls. 555), ao responder aos quesitos de n. VI, VII e VIII, formulados pelo MPF. Dessarte, ao contrário do contido no apelo, ficou extreme de dúvidas nos autos que a edificação efetuada pelo apelante ocorreu em terreno de marinha e sobre vegetação com restinga, mas não sobre a faixa de areia da praia (Fls. 554, em resposta ao quesito IX), sendo certo que a área acrescida foi ocupada com jardins, gramados, muros divisórios em alvenaria e pedra, sauna com banheiro, deck em madeira e uma porção da piscina, consoante salientado pelo laudo pericial contido nos autos. Ao lume da realidade fática dos autos, devidamente comprovada a construção em terreno de marinha sobre vegetação de restinga, área de preservação permanente, de molde a impactar o ecossistema local, impunha -se a procedência parcial do pedido contido na petição inicial. Anote-se que o meio ambiente equilibrado é elemento essencial à dignidade da pessoa humana e um direito indisponível. Assim, conforme precedentes do STJ, "em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado". (STJ, Segunda Turma, REsp 1394025/MS, Rel. Ministra E LIANA CALMON, DJU 18.10.2013). A ocupação regular de parte do terreno de marinha, não isenta o Demandado de eventual responsabilidade decorrente de danos ambientais causados em virtude do alargamento de suas construções. Uma vez configurado juridicamente o dano ambiental, o poluidor deve ser civilmente responsabilizado. Por imperativo legal específico do artigo 14, §1°, da Lei n° 6.938/81, tem- se que, em matéria de meio ambiente, a responsabilidade civil do causador do dano é objetiva e, portanto, independente da prova de culpa. 



    4. 0 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988 dispôs sobre formas de extinção das enfiteuses em imóveis urbanos, mantendo, porém, a vigência dessa antiga modalidade remanescente de enfiteuse de domínio público em favor da União, denominada terrenos de marinha, com a definição física que remonta ao Aviso Imperial de 12 de julho de 1833, para nela incluir todos os terrenos "que, banhados pelas águas do mar ou dos rios navegáveis, em sua foz, vão até a distância de 33 metros para a parte das terras, contados desde o ponto em que chega o preamar médio" (art. 49, § 3.°, leg. cit.). A Lei de Terras e Bens da União, Decreto-lei n.° 9.760, de 5 de setembro de 1946, atualizou e aperfeiçoou essa definição, considerando a influência das marés e definindo como terrenos acrescidos de marinha, os que se tiverem formado, natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha. Consoante o mestre HELY LOPES MEIRELLES, terrenos de marinha são "todos os que, banhados pelas águas do mar ou rios navegáveis, em sua foz, vão até a distância de 33 metros para a parte das terras, contados desde o ponto em que chega o preamar médio (Aviso Imperial de 12/07/1833). Tais terrenos pertencem ao domínio da União, por contidos nas reservas do art. 64 da Constituição de 1891, conforme têm entendido os mais autorizados juristas pátrios. A utilização dos terrenos de marinha, inclusive para edificações, depende de autorização federal..." Terrenos de marinha são bens públicos, pertencentes à União, a teor do art. 20, VII da Constituição da República. Não se trata de nenhuma inovação do legislador constituinte de 1988, uma vez que desde o período colonial os terrenos de marinha são considerados bens públicos, fixados para a garantia da defesa do território nacional, na medida em que se buscava manter desimpedida a faixa de terra próxima da costa, para nela realizar operações militares, acaso necessárias. Com efeito, o Decreto-lei n° 9.760, de 5 de setembro de 1946, prevê de forma categórica: "Art. 2° São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831: a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés; b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo a influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros pelo menos, do nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano". 



    5. A sentença prolatada alicerçou-se no laudo pericial acostado às fls. 539-557, o qual merece inteira fé e credibilidade, eis que elaborado por profissional qualificado e equidistante do interesse das partes envolvidas. Destaca o expert: 1. O Réu excedeu a ocupação do lote, principalmente em direção à praia, pois ocupa uma área maior do que a do Registro Geral de Imóveis e do registro Imobiliário Patrimonial do SPU; 2. A área excedida (avanço) está inserida em Terreno de marinha, entre a LPM e a Limite de Terreno de Marinha; 3. O Réu não avançou para além da LPM nem sobre a faixa de areia da praia; e, 4. As benfeitorias sobre a área excedida são: deck em madeira com 35m, muros divisórios em alvenaria de pedra e madeira, sauna sob o deck, porção da piscina e jardins, mostrados na fotos abaixo." (fl. 546). Por fim, na resposta aos quesitos formulados pelo demandante, sobre se o acréscimo ocorreu em direção ao mar, respondeu que "Sim, em maior parte, conforme exposto" (fl. 554 - quesito viii) e que "o acréscimo não se projetou sobre a faixa de areia. Após o acréscimo existe uma cobertura de vegetação, o que pode ser visualizado nas fotografias inseridas aos autos e no Laudo." (fl. 554 - quesito ix). Anote-se, como bem fez a sentença, que a prova pericial requerida pelas partes, não logrou comprovar que houve avanço do imóvel do réu para além da Linha da Preamar Média nem sobre a faixa de areia da praia. No que tange às alegações autorais de que o réu tenha suprimido, "sem licenciamento ambiental algum, a vegetação fixadora de duna que antes compunha aquela área, substituindo-a por construções de alvenaria ou fazendo inserir no local vegetação exótica" (fl. 10) valho-me da análise do perito judicial, feita, neste ponto, com a colaboração de um biólogo: "O sistema equilibrado do ambiente costeiro é constituído da biodiversidade que se estende dos primeiros metros submersos até o longo da vegetação de restinga. Tal ambiente, desde a resolução CONAMA n° 303, de 30/03/2002, passou a ser definido como área de preservação Permanente, em uma faixa mínima de trezentos metros, a partir da linha de preamar máxima. Em Geribá a ocupação desordenada da orla pelas construções, quiosques, veranistas, comerciantes, praticantes de esportes, transito de veículos, moradores, postos de salva-vidas, etc, ocasionaram um avanço estado de degradação ambiental, como reportado pelo eng. Florestal Wilson Mendonça, no Laudo de Constatação de Degradação Ambiental, inserido aos autos, fl. 196/215. O intenso fluxo de frequentadores e prestadores de serviços pelas servidões, inclusive com o transito de veículos, promoveu uma considerável depressão na faixa de areia nestes acessos. A maioria destas atividades antrópicas ainda persiste na atualidade. O ambiente natural anterior à ação antrópica, pode ser visualizado na foto abaixo como uma área ainda virgem com as feições litorâneas e o pós-praia definidos em um ecossistema equilibrado pela natureza. A imagem seguinte, com data de 1988, mostra que as quadras, A, B, C e G do loteamento Marisco, as mais próximas do mar, tiveram os lotes de terreno implantados sobre a vegetação nativa, mas que resguardaram uma estreita faixa de vegetação até a praia. Esta mesma conclusão está expressa à fl. 223, no Projeto de Recuperação das Comunidades Vegetais, elaborado pelos biólogos Gustavo Martinelle e Bruno Coutinho Kurtz, "Com a ocupação subsequente da área, a cobertura vegetal nativa ficou restrita a uma estreita faixa, de no máximo 20m, entre a praia e o muro das casas e pousadas na frente desta". Também é esclarecedor que a configuração da linha de praia mudou consideravelmente no canto esquerdo da imagem, o mar avançou, concluindo-se que houve supressão das areias. Prosseguindo na observação, é também esclarecedora a imagem aérea da planta oficial da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios — PMAB, de maio de 2003, no sentido de que mesmo sob uma ação ambiental danosa, uma vegetação rasteira se faz presente entre os muros e a faixa de areia da praia. (...) "Em qualquer área na qual a vegetação foi suprimida e ora ausente de ocupação, com recomposição do solo e o recrutamento de espécies de fauna e flora, ocorrerá um processo de colonização e sucessão ecológica, até que se atinja um ecossistema equilibrado, o que poderá levar longos anos. Portanto, os danos são recuperáveis à medida que se execute o recrutamento de espécies com a consequente sucessão de comunidades naturais". (quesito "ix" de fl. 556). Na ordem dos acontecimentos, em abril de 2004, a Associação dos Moradores e Amigos de Geribá — AMA Geribá anunciou o Projeto de Recuperação das Comunidades Vegetais da Praia, situadas entre os lotes e a faixa de areia da praia, com a aprovação da PMAB. O citado Projeto de Recuperação definiu quatro atividades básicas para a sua implantação, fl. 217/246, porém, até o presente pelo menos as duas principais não foram executadas, a seguir descritas: (1) Retirada e controle de espécies exóticas e estranhas às comunidades vegetais em questão; e, (2) Reintrodução de espécies nativas. As espécies exóticas não foram retiradas, foram mantidas em alguns lotes em meio à vegetação nativa, como se evidenciam as imagens. Aquelas com efeito paisagístico, porte de arbustos e favorecidas pelas pontas rígidas e agudas (yucca sp.) servem para isolar o acesso às residências como em uma cerca viva. Em nenhum lote se verifica reintrodução de espécies nativas e a devida manutenção. Em suma, o ambiente relativo à vegetação de restinga deve ser questionado em função daquilo que existia antes da ocupação desordenada da praia de Geribá". Certamente, a restrita faixa de vegetação entre os muros e os cordões de sisal, não será representativa do ecossistema primitivo anterior à ocupação pelo loteamento. Fatores bióticos e abióticos foram alterados, e continuam sendo, causando modificações irreversíveis no sistema". 



    6. Como destacado pelo profissional, não há como negar que todas as construções situadas na praia de Geribá foram erguidas sobre a vegetação característica de restinga. De outro lado, imperiosa é a constatação de que o dano ao meio ambiente se iniciou no momento da implantação do loteamento, nos idos de 1963. Neste sentido, afirmou em resposta aos quesito, "iii" de fl. 555: "Sim, conforme exposto no Laudo as evidências indicam que todo o Loteamento Marisco foi implantado sobre a área com cobertura vegetal característica de restinga". Dessarte, no que tange ao pedido inicial "a" (condenação do réu a promover a demolição da parte da edificação que foi erguida avançando sobre a faixa de areia e sobre área de vegetação de restinga e além da Linha da Preamar, com a retirada de todos os entulhos), o mesmo não merece prosperar quanto à ocupação da faixa de areia, uma vez não haver provas de que o imóvel de propriedade do réu tenha avançado a Linha da Preamar Média de 1831. Segundo a perícia:" — O avanço não ultrapassou a Linha da Preamar Média nem alcançou a faixa natural da areia da praia" (fl. 553). Passemos à análise do pedido de condenação do réu à obrigação de dar, consistente no pagamento de indenização quantificada em perícia ou por arbitramento deste Juízo Federal, correspondente aos danos ambientais, tanto materiais quanto morais, causados pela ocupação irregular da faixa de areia e da área de vegetação de restinga que a margeia — áreas de preservação permanente - , até o início da execução do projeto de adequação ambiental, a ser recolhida ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (CPC, art. 286, II). Fica afastado, tal como em sentença, o pedido de condenação do réu ao pagamento de quaisquer danos morais coletivos, uma vez que o autor não logrou demonstrar a correspondência entre o dano ambiental alegado, praticado pelo réu, ainda que se reconheça a sua existência. Da mesma forma, rejeito o pedido de condenação aos danos materiais, pela ocupação irregular da faixa de areia, uma vez não comprovada a sua ocorrência. 



    7. Permanece o pedido inicial relativo à condenação do réu a promover a demolição da parte da edificação irregular que foi erguida avançando sobre a área de vegetação de restinga que a margeia — áreas de preservação permanente. De salientar que a perícia judicial, neste ponto, ao responder aos quesitos vi, vii e viii do autor (fl. 555), anota: "O dano resultante do avanço é uma extensão do dano maior, quando da implantação do loteamento sobre a vegetação, cujo ecossistema deixou de existir". "Os danos consistem na alteração dos depósitos arenosos em face das construções; na supressão da vegetação nativa e na substituição por vegetação exótica e estranha, como na área gramada. "As medidas de recuperação estão descritas com propriedade no projeto de recuperação das comunidades vegetais, fl. 218/247 dos autos, devendo-se incluir a recomposição do volume dos sedimentos arenosos para a superfície original". De fato, a conclusão diversa não poderia chegar a perícia, uma vez que, no que pertine às áreas de preservação permanente, dentre as quais se incluem as restingas, a Resolução CONAMA n° 303/02, dispõe, em seu artigo 3°, IX, 'a': "Art. 3°. Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: IX — nas restingas: a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha preamar média". De tal modo, não restam dúvidas de que o imóvel de propriedade do réu foi construído sobre a área de restinga, assim como o foram todos os imóveis situados à beira da praia. 



    8. Demais disso, a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente é o instrumento processual adequado à condenação da parte ré a indenizar a coletividade por meio de dinheiro ou do cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, desde que fiquem constatados nos autos a existência de dano ambiental e o nexo causal, para o que tenham concorrido. De outro turno, estabelece a Constituição Federal, em seu art. 225 que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações." Assim, para assegurar a efetividade desse Direito Fundamental, determina o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal, que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente de reparar os danos causados." É certo que, em matéria de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, dispondo expressamente a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, ser o poluidor obrigado a indenizar ou a reparar os danos ao meio ambiente, assim como o terceiro, que, mesmo sem culpa, a obrigação persiste. O Apelante não logrou demonstrar que não se trata, in casu, de área de preservação permanente, sendo certo que compete ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 333, II do CPC-73). Ao contrário do que afirma o apelante, há dever de indenizar, vez que a responsabilidade ambiental é objetiva. O Apelante não comprovou que a construção não é irregular, sendo certo que compete ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 333, II do CPC-73). O laudo pericial afirma o contrário. Sopesando-se numa ponderação o direito à moradia e a necessidade de proteção ambiental, no caso dos autos, deve este último prevalecer. 



    9. O direito a um meio ambiente equilibrado está previsto na Constituição Federal, em seu art.225. Assim, as Áreas de Preservação Permanente - APP são áreas protegidas, encontrando-se ou não cobertas por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Indiscutível, na questão, o dever do proprietário de proteger sua área de domínio de qualquer ação de degradação ambiental, respondendo por toda ação e omissão que ponha em risco a preservação do meio ambiente. Saliente-se que, causado o prejuízo ao equilíbrio do ecossistema e ante a impossibilidade de se retornar ao estado anterior, impõe-se afixação de valor pecuniário em complementação à medida compensatória tida por insuficiente, quantia esta que, sem a pretensão de comercializar o valor imensurável do meio ambiente, se presta para amainar os danos causados, com a destinação da verba a ser dada pelo Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da Lei 7.347/1985), ao mesmo tempo em que apresenta caráter punitivo e didático de modo a coibir futuras devastações ambientais (Nesse sentido: AC 200350010108072, Desembargador Federal MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, TRF2 - OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, 29/04/2010). Destaque-se que o sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais (CF, art. 225, § 3º) e infraconstitucionais (Lei 6.938/81, arts. 2º e 4º), está fundado, entre outros, nos princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral. Deles decorrem, para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III). Como todo instrumento, submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material. Somente assim será instrumento adequado e útil. É por isso que, na interpretação do art. 3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção "ou" deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com acumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins). É conclusão imposta, outrossim, por interpretação sistemática do art. 21 da mesma lei, combinado com o art. 83 do Código de Defesa do Consumidor ("Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.") e, ainda, pelo art. 25 da Lei 8.625/1993, segundo o qual incumbe ao Ministério Público "IV – promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente(...)". Exigir, para cada espécie de prestação, uma ação civil pública autônoma, além de atentar contra os princípios da instrumentalidade e da economia processual, ensejaria a possibilidade de sentenças contraditórias para demandas semelhantes, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com finalidade comum (medidas de tutela ambiental), cuja única variante seriam os pedidos mediatos, consistentes em prestações de natureza diversa. A proibição de cumular pedidos dessa natureza não existe no procedimento comum, e não teria sentido negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizara tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito. Nesse sentido:( STJ, REsp 605.323/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 17/10/2005 p. 179). 



    10. Aponte-se que a obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel, mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem (Neste sentido, REsp 745.363/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJU 18.10.2007). Assim, não vejo óbice à condenação à prática de medida mitigatória e à prestação de medidas compensatórias no presente caso. A Lei nº 6.938/81, ao prescrever no seu art. 4º, VII, a imposição da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, possibilita a cumulação de penalidades, sobretudo quando os danos ambientais são permanentes e, por isso, insuscetíveis de plena recuperação in natura. Por outro lado, ainda que o cumprimento da medida prevista em sentença importe na destruição parcial de benfeitorias acrescidas ao terreno do réu, não há que se falar em lesão ao seu direito de propriedade, uma vez que este direito assegurado na Magna Carta não se reveste de caráter absoluto, devendo condicionar-se à função social ambiental. O direito de propriedade não tem mais a feição que outrora apresentava e, por isso, não detém mais o caráter absoluto, devendo ser encarado sob a perspectiva funcional de modo a cumprir a função social prevista constitucionalmente (CF, arts. 5°, XXIII, 170, 182, 184 e 186). Assim, conforme hoje pode ser expressamente lido do § 1°, do art. 1.228, do Código Civil, “o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, aflora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas”. Os interesses difusos relacionados à preservação do meio ambiente devem prevalecer ao interesse individual do proprietário, mormente quando a área da propriedade particular se situar em local considerado área de preservação permanente.



    11. Como segunda medida, entendo ser necessária a recomposição e a preservação da vegetação de restinga remanescente entre a faixa de areia e o imóvel do réu, como determinado na sentença do juízo a quo. Por fim, entendo que merece razão o autor quando pleiteia a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais em razão da ocupação irregular da área de preservação permanente, uma vez que este ocupa a área. Assim, quanto à indenização pelos danos já ocorridos e a obrigação de reparar os danos, o artigo 225 da CF88 afirma que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O § 2° do mesmo artigo, determina que "aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei". Já o § 3° dispõe que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados". Por seu turno, a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, afirma, em seu artigo 14, que, sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: - I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios. Já o § 1° determina que, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Nesta toada, tomando em consideração o grande valor de mercado alc